Tribunal: TJSP
Processo: 1041836-55.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexistência de débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Ausência de comprovação da existência de débito em nome do apelado – Apelante que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexistência de débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Ausência de comprovação da existência de débito em nome do apelado – Apelante que não juntou documentos aptos a demonstrar o não pagamento das faturas de cartão de crédito pelo apelado – DANOS MORAIS – Cabimento – Existência de negativação indevida do nome do apelado – Dano moral presumido – Precedente do STJ – Não incidência da Súm. no 385, de 08/06/2.009, do STJ, tampouco da Súm. 359, de 08/08/2.008, do STJ – "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), que é razoável e proporcional, não comportando redução – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.